Tribunal: STF
Processo: ARE 1155875
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Licença-maternidade. Prazo. Isonomia. Servidora Pública Temporária. Lei Complementar estadual nº 1.093, de 2009, e Lei estadual nº 10.261, de 1968. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional local e de fatos e provas. Impossibilidade. Súmulas nº 279 e nº 280 do STF. Ausência de identidade com os Temas nº 542 e nº 1.212 de Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que se concedeu mandado de segurança para o reconhecimento do direito ao gozo de licença-maternidade por 180 dias a professora de Educação Básica I contratada sob o regime da Lei Complementar estadual nº 1.093, de 2009.



    2. O recorrente alegou violação aos artigos 5º, inc. II, 7º, inc. XVIII, 37, inc. IX, 39, § 3º, 40, § 13 e 195, § 5º, c/c art. 40, § 12, da Constituição da República e artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sustentando a impossibilidade jurídica do pedido, dada a vinculação da licença-maternidade ao Regime Geral da Previdência Social (120 dias).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas nº 279 e nº 280 do STF.



    4. O Relator, em razão do RE nº 842.844/SC (Tema nº 542 da Repercussão Geral), determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem.



    5. O Tribunal de origem restituiu os autos ao STF, apontando possível aproximação da controvérsia com o Tema nº 1.212.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando-se a ausência de violação direta a norma constitucional e a necessidade de reexame de legislação e fatos locais.



    III. Razões de decidir



    7. O recurso não merece prosperar, pois não há identidade entre o caso em exame e os Temas nº 542 e nº 1.212 da repercussão geral.



    8. No acórdão recorrido foi analisada a legislação estadual, concluindo-se pela isonomia entre servidoras estáveis e temporárias quanto à licença-maternidade, sem violação direta à Constituição da República.



    9. O reexame da legislação e dos fatos locais é inviável em recurso extraordinário, conforme Súmulas nº 279 e nº 280 do STF.



    10. Precedentes do STF corroboram a inadmissibilidade do recurso.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “Inexiste violação direta de norma constitucional no caso, sendo inviável o reexame de legislação e fatos locais em sede de recurso extraordinário, conforme Súmulas nº 279 e nº 280 do STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, II; art. 7º, XVIII; art. 37, IX; art. 39, § 3º; art. 40, § 13; art. 195, § 5º c/c art. 40, § 12, da CF; art. 10, II, “b”, do ADCT; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC; art. 25 da Lei nº 12.016/2009; Enunciado nº 512 da Súmula do STF; art. 85, § 11, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: Súmulas nº 279 e 280 do STF; RE nº 842.844/SC; ARE nº 1.371.155 (Tema nº 1.212); ARE nº 1.333.026-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 12/11/2021; ARE nº 1.341.269/SP, Rel. Min Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2021; ARE nº 1.198.379/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/04/2019, p. 25/04/2019; ARE nº 1.307.753/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/02/2021, p. 1º/03/2021; ARE nº 1.322.381/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/05/2021, p. 26/05/2021; ARE nº 1.316.790/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/04/2021, p. 30/04/2021; e ARE nº 1.312.800/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/03/2021, p. 05/04/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Mandado de segurança. Licença maternidade. Professora de Educação Básica I, contratada sob o regime da LCE n. 1093/09. Pretensão ao reconhecimento do direito ao gozo de licença maternidade pelo prazo de 180 dias. Possibilidade. Segurança concedida. Sentença mantida. Recursos não providos.” (e-doc. 1, p. 81).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 2, p. 11).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violados os “artigos 5º II, 7º XVIII, 37, IX, 39, §3º, art. 40, §13 e art.195, §5º c.c. art. 40, § 12, todos da Constituição Federal e artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (e-doc. 2, p. 16).



    3.1. Sustenta que “o pedido da parte autora de que a Fazenda do Estado de São Paulo arque com a licença-maternidade de 180 dias é juridicamente impossível, pois a Constituição Federal determina que os mesmos são vinculados ao Regime Geral da Previdência Social, cujo prazo, se reconhecido, seria de 120 (cento e vinte) dias. Por conseguinte, a norma contida no artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei nº 10.261/1968), que assegura o direito a 180 dias de licença gestante, não é aplicável aos servidores temporários regidos pela Lei Complementar Estadual nº 1.093/2009.” (e-doc. 2, p. 25).



    3.2. Pede “seja o presente recurso conhecido e ao final provido para reformar o v. acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial afastando a licença pleiteada, bem como para que, consequentemente, sejam afastadas as reparações por dano moral e material, visto que não foi praticado ato ilícito pela ré” (e-doc. 2, p. 27)



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF (e-doc. 2, p. 37). 



    5. O agravante argumenta que “não há necessidade de reexame de direito local ou de provas para o provimento do recurso pela Corte Maior, mas apenas interpretação correta de preceito constitucional.” (e-doc. 2, p. 53).



    6. O então Relator, Ministro Marco Aurélio, determinou a devolução deste processo para o Tribunal de origem em razão do RE nº 842.844/SC, Tema nº 542 da Repercussão Geral (e-doc. 6).



    7. O Colegiado a quo restituiu o processo ao STF pelos seguintes fundamentos:



    “(...) O pedido ajuizado restringe-se tão somente ao gozo da licença-maternidade pelo período de 180 dias, sem qualquer alegação acerca da permanência em licença ou de busca pela estabilidade na hipótese de se alcançar termo final de contrato. 



    De todo modo, aparentemente, há identidade entre a controvérsia posta no presente apelo extremo e o recurso paradigma do ARE nº 1.371.155, Tema nº 1212/STF, com a seguinte tese firmada:



    (...)



    Por cautela, considerando-se a aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 542, ao passo em que se verifica aproximação do caso concreto com o Tema 1212, recomendável a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual reapreciação.” (e-doc. 10, p. 3-4).



    8. Recebi os autos nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. De início, registre-se que o caso sob exame não guarda identidade com aqueles constantes dos Temas nº 542 e nº 1.212 do ementário da Repercussão Geral. 



    10.1. No RE nº 842.844-RG/SE, tratou-se de “Direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória”. 



    10.2. No ARE nº 1.371.155, Tema nº 1.212, fixou-se a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à prorrogação de licença-maternidade a servidoras estaduais contratadas em caráter temporário.”



    10.3. No presente recurso a discussão se restringe ao fato de que a Assembleia Legislativa paulista editou a Lei Complementar n.º'1.054, de 2008 e, depois, a Lei Complementar n.º'1.193, de 2013, modificando o art.'198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis (Lei'estadual nº 10.261, de 1968) para ampliar em 60 dias o período de licença-gestante das servidoras e, com essas mudanças, a legislação estadual efetivou o tratamento igualitário entre servidores estáveis e temporários no que se refere ao direito à prorrogação da licença-gestante.



    11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Depreende-se dos autos que a impetrante é Estadual da Educação, categoria “O”, contratada na forma da LC n. 1.093/09, exercendo suas atividades na Escola Estadual José Baltazar de Souza. A partir de 18.05.2015 passou a gozar licença-gestante, concedida pelo prazo de 120 dias, conforme publicação do DOE de 22.05.2015. Inconformada, em 29.06.2015 a servidora requereu a concessão de licença-maternidade por 180 dias, com base no art. 198 da Lei Estadual 10.261/68, com a redação dada pela LC 1054/08, e art. 324, Lei 500/74 art. 25 (v. fls. 18/19). Entretanto, tal pedido foi negado em 02.07.2015 pela Dirigente Regional de Ensino, com fundamento na LCE 1093/09 (cf. fl. 16). 



    Essa Câmara já enfrentou a questão ora debatida, concluindo pela possibilidade da concessão da licença, pelo prazo de 180 dias, pelos seguintes fundamentos: 



    “A licença-maternidade de 120 dias assegurada à trabalhadora brasileira prevista no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, foi um passo vigoroso na garantia do direito da criança às condições mínimas para o estabelecimento do vínculo afetivo que a normalidade de seu crescimento e desenvolvimento requer.



    Nessa linha de ideais, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, editou a Lei Complementar 1.054/2008, e subsequentemente a Lei Complementar 1.193/2013, alterando o teor do artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei 10.261/68), para conceder à servidora grávida a prorrogação do período de licença-gestante por mais 60 dias:



    (...)



    Conquanto o dispositivo não se refira expressamente ao caso das servidoras contratadas nos termos da Lei Estadual 1.093/2009, não se pode existir, neste sentido, no ordenamento jurídico estadual, distinção entre servidoras efetivas e aquelas contratadas sob um regime de admissão temporária. É que O artigo 205 da Lei Complementar Estadual 180/78 expressamente contemplou os funcionários temporários no conceito geral de servidor público, sem realizar qualquer distinção:



    (...)



    Ao que se vê, referida legislação deu efetividade ao princípio da isonomia, tendo sido recepcionada tanto pela Constituição Estadual como pela Constituição Federal que, em seus artigos 124 e 39, respectivamente, referem-se ao termo “servidor da administração pública” em seu sentido amplo, não se justificando qualquer distinção entre funcionários públicos efetivos, nomeados ou contratados.” (AP n. 1002048-37.2014.8.26.0126, rel. Marcelo Semer, j. 19/10/2015).



    (...)



    Correta, assim, a concessão da segurança. 



    Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, mantida a sentença por seus próprios fundamentos” (e-doc. 1, p. 83, grifos no original).



    12. Assim, a toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    12.1. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEIS ESTADUAIS 10.261/1968 E 1.093/2009. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à prorrogação de licença-maternidade pleiteada pela Recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis 10.261/1968 e 1.093/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 542, cujo paradigma é o ARE 674.103-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”.



     (ARE nº 1.333.026-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 12/11/2021, grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. LICENÇA-MATERNIDADE EXTENDIDA PARA 180 DIAS. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 1.054/2008 E 1.093/2009. LEI ESTADUAL N. 10.261/1968. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao direito de servidora pública estadual à extensão da licença-maternidade ao total de 180 dias – demandaria reinterpretação da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido”.



    (ARE nº 1.341.269/SP, Rel. Min Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2021, grifos nossos).



    12.2. No mesmo sentido, com a mesma orientação, são as decisões monocráticas oriundas do mesmo ente federativo, já transitadas em julgado proferidas nos: ARE nº 1.198.379/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/04/2019, p. 25/04/2019; ARE nº 1.307.753/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/02/2021, p. 1º/03/2021; ARE nº 1.322.381/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/05/2021, p. 26/05/2021; ARE nº 1.316.790/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/04/2021, p. 30/04/2021; e ARE nº 1.312.800/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/03/2021, p. 05/04/2021. 



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 19 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator